Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-16.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-16.2024.8.07.0015 RECORRENTE: JOSEMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL. I – O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é a comprovação inequívoca da incapacidade permanente e total, que, na demanda, ocorreu com a realização da perícia médica judicial. II - Apelação desprovida. O recorrente alega que a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo, e apenas na ausência deste, a partir da citação do INSS. Aduz que o acórdão ora combatido, ao fixar o termo inicial com base na data da perícia médica, contraria o entendimento expresso no REsp 1.369.165/SP e no enunciado 576 da Súmula do STJ, que determinam que, na ausência de requerimento administrativo, a citação válida deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir, pois a jurisprudência do STJ consagrou entendimento no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). E, mais, "A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF." (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 576 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030